Tribunal: TJDFT
Processo: 0731274-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731274-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO ALVES LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a", “b” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES E BENS APREENDIDOS. PROVEITO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a prática delitiva. Incabível, portanto, a absolvição. 2. O depoimento dos policiais corroborado por outras provas amealhadas ao longo da instrução, sem sinais de incriminação imotivada, autoriza o decreto condenatório. 3. A prática de novo crime durante o cumprimento da execução penal justifica a valoração negativa da conduta social. 4. Se as provas colhidas na instrução evidenciam que os valores apreendidos constituem proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, o perdimento em favor da União é efeito da condenação, conforme disposto no artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal. 5. Apelação não provida. No recurso especial, o recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a sua absolvição, tendo em vista que não há provas acerca da autoria do delito. Fundamenta, ainda, o recurso nas alíneas “b” e “c”, do autorizador constitucional, sem, contudo, desenvolver qualquer argumentação pertinente às hipóteses dos referidos permissivos constitucionais. Em sede de extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria, repisa os argumentos lançados no apelo especial, deixando, contudo, de indicar as normas constitucionais supostamente violadas. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CLÁUDIO CÉSAR VITÓRIO PORTELA, OAB/DF 29.410. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Tampouco merece trânsito o recurso especial pelo fundamento da alínea "b", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento sobre a validade de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Registre-se, também, que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Do mesmo modo, o recurso extraordinário também não merece prosseguir, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “a ausência de indicação do preceito contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula no 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1452528 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). Assim, se: “A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, logo incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia)” (ARE 1456187 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, tendo em vista que “A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, do RI/STF. Precedentes: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; e AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux” (ARE 1459981 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado CLÁUDIO CÉSAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003